Tribunal: STF
Processo: ARE 1581744
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário. Controle judicial de políticas públicas. Princípio da separação de Poderes. Ato administrativo. Fundação Casa. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No acórdão impugnado, negou-se provimento à apelação interposta em ação civil pública pela qual se buscava anular a Portaria Administrativa nº 187, de 2024, da Fundação Casa, em que foi determinada a suspensão das atividades de um Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de Taquaritinga.



    2. O recorrente, Ministério Público, alegou ausência de motivação no ato administrativo de descontinuidade do atendimento, questionando a baixa demanda da entidade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à apelação, confirmou a motivação do ato administrativo com base na baixa demanda e dificuldades de alocação de pessoal e que não houve prejuízo aos adolescentes ou às famílias, dada a adoção de medidas compensatórias.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir os limites da atuação do Poder Judiciário para anular ato administrativo que determinou o fechamento de unidade socioeducativa, sob a alegação de falta de motivação, considerando o princípio da separação de Poderes e a ausência de ilegalidade ou abuso.



    III. Razões de decidir



    5. O controle judicial de políticas públicas deve observar o princípio da separação de Poderes (CRFB, art. 2º), sendo a atuação do Judiciário possível apenas em situações excepcionalíssimas de inércia, ilegalidade ou abuso de poder da Administração.



    6. É considerada excessiva a intervenção judicial que não demonstra ilegalidade ou abuso, ou que suprime a margem administrativa de decisão, ressalvada a possibilidade de o Poder Judiciário apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente plano e meios adequados para alcançar o resultado.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal limita a atuação do Judiciário a casos peculiares nos quais se constate inércia do Poder Público.



    8. No caso, o acórdão recorrido demonstrou a motivação do ato administrativo de encerramento das atividades da entidade socioeducativa, baseada na baixa demanda e dificuldades de alocação de pessoal, não se configurando inércia, ilegalidade ou abuso de poder.



    9. A análise da matéria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 2º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; STF, ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; STF, ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022; STF, RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013; STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE PORTARIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo visando anular a Portaria Administrativa nº 187/2024 da Fundação Casa, que determinou a suspensão das atividades do Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de Taquaritinga, alegando falta de motivação e prejuízo aos adolescentes e suas famílias. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou o fechamento da unidade da Fundação Casa em Taquaritinga, considerando a alegada falta de motivação e o impacto sobre os direitos dos adolescentes. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A prova documental e testemunhal demonstrou a motivação do ato administrativo, baseada na baixa demanda e dificuldades na alocação de pessoal. 



    4. Não houve prejuízo aos adolescentes ou suas famílias, com medidas compensatórias adotadas para garantir a continuidade do atendimento. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em atos administrativos só se justifica em casos de omissão irrazoável ou comprometimento de direitos fundamentais, o que não se verificou no caso em análise. 



    Legislação Citada: CF/1988, art. 2º; Lei Estadual nº 185/1973, art. 1º, parágrafo único, e art. 3º, 



    I. Jurisprudência Citada: STF, ADPF nº 45-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão singular; TJSP, Apelação nº 1012272-48.2020.8.26.0506, Rel. Claudio Teixeira Villar, Câmara Especial, j. 11.09.2023; TJSP, Apelação nº 1005124-98.2016.8.26.0320, Rel. Renato Genzani Filho, Câmara Especial, j. 03.05.2021.” (e-doc. 221).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público alega a ausência de motivação ao ato de descontinuidade do atendimento de instituição socioeducativa a menores, não havendo que se conformar com a baixa demanda da entidade, anos antes encontrada superlotada (e-doc. 235). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 249).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.  



    5. Em aprofundamento da sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).   



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    9. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, foi demonstrada a combatida motivação do ato administrativo de encerramento das atividades da entidade socioeducativa, inclusive, relacionada à baixa demanda e às dificuldades de alocação de pessoal (e-doc. 221).  



    10. Nesses moldes, inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em vista do óbice encontrado no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, com fulcro no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator